Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703796-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GUIMARAES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARILIA GUIMARAES SOARES, com pedido de efeito suspensivo, em face do Banco do Brasil S.A. Em fase recursal, pede a agravante o beneficio da gratuidade de justiça. Observa-se que o pedido não foi analisado na origem, processo n. 0700685-20.2025.8.07.0001. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares. Intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todos os bancos em que possui conta, bem como de sua declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação da hipossuficiência implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital